Tribunal: TJES
Processo: 5007820-20.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
820
-
2
0
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADRIELI FRANCIELI NUNES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTA CRIMINAL. PENDÊNCIA. EXECUTADO HIPOSSUFICIENTE.

TEMA 931 DO STJ.
ALTERAÇÃO D
O
ENTENDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
V
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos
(
Tema 931
)
,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável. Cabia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

2.
Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa inteligência
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

3.
Nesse
diapasão
, foi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

4. S
endo a parte
agravante
hipossuficiente, não
há
óbice à extinção de sua punibilidade,
sem o pagamento da multa

5.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007820-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADRIELI FRANCIELI NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
820
-
2
0
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADRIELI FRANCIELI NUNES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Adrieli
Francieli Nunes (ID 3169765), em face de decisão
proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal de
Vitória
-ES,
que,

nos autos nº
0011138-40.2012.8.08.0035

(ID 3169
764
),

de
ixou de proferir sentença de extinção da pena privativa de liberdade e determinou o sobrestamento do feito, diante da ausência de comprovação da quitação da multa criminal, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg no REsp 1.850.903/SP,
segundo o qual o “
inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
.”
(
Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020
).

Em suas razões,
a

agravante
alega

que:
I)
em 2021 o
STJ
firmou nova tese de que na
“hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”
(
Tema 931
); II) a a
gravante trabalha atualmente com um empreendimento próprio de aluguel de mesas, cadeiras e painéis decorados para eventos festivos;
III)
não possui condições de arcar com o valor da pena de multa aplicada, que totaliza a quantia de R$ 43.424,14, já que o pouco dinheiro que recebe é para se sustentar;
IV)
condicionar a extinção da pena
ao
pagamento da multa seria o mesmo que determinar
o
cumpr
imento de
pena vitalícia, em razão de sua hipossuficiência financeira
da recorrente.

Pugna pela extinção da pena privativa de liberdade, diante da
previsão legal e em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(ID 3169767).

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (ID 3169768).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso
(ID 3256781).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
18
de
outubr
o
de 202
2
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
820
-
2
0
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADRIELI FRANCIELI NUNES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo em execução penal interposto por Adrieli
Francieli Nunes (ID 3169765), em face de decisão
proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal de
Vitória
-ES,
que,

nos autos nº
0011138-40.2012.8.08.0035

(ID 3169
764
),

de
ixou de proferir sentença de extinção da pena privativa de liberdade e determinou o sobrestamento do feito, diante da ausência de comprovação da quitação da multa criminal, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg no REsp 1.850.903/SP,
segundo o qual o “
inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
.”
(
Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020
).

Em suas razões,
o

agravante
alega

que:
I)
em 2021 o
STJ
firmou nova tese de que na
“hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”
(
Tema 931
); II) a a
gravante trabalha atualmente com um empreendimento próprio de aluguel de mesas, cadeiras e painéis decorados para eventos festivos;
III)
não possui condições de arcar com o valor da pena de multa aplicada, que totaliza a quantia de R$ 43.424,14, já que o pouco dinheiro que recebe é para se sustentar;
IV)
condicionar a extinção da pena
ao
pagamento da multa seria o mesmo que determinar
o
cumpr
imento de
pena vitalícia, em razão de sua hipossuficiência financeira
da recorrente.

Pugna pela extinção da pena privativa de liberdade, diante da previsão legal e em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Na espécie, a agravante foi condenada às penas de: I) 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas); II) 03 anos e 02 meses de reclusão, além de 730 dias-multa, pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas); III) 02 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menor); IV) somadas as penas na forma do concurso material, foi fixado o regime fechado; V) esteve encarcerada de 12/04/2011 a 13/08/2015, quando progrediu ao regime aberto; VI) assinou termo de compromisso em 18/08/2015 e compareceu em juízo de 05/10/2015 a 30/11/2017, de 01/02/2018 a 31/07/2019, de 01/10/2019 até o momento; VII) remiu 07 meses e 14 dias de pena em razão de estudo/trabalho; VIII) cumpriu toda a pena corporal, considerando a soma dos períodos em que esteve encarcerada ao dos comparecimentos em juízo, bem como ao período remido; IX) foi reconhecido pelo juízo o integral cumprimento da pena corporal, mas este não decretou a extinção da punibilidade, diante da pendência do pagamento da pena de multa.

Quanto ao mérito deste recurso, v
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos,
n
o Tema 931,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável. Cabia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa inteligência
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

Nesse
diapasão
, foi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

Para o
M
inistro Rog
é
rio Schietti Cruz,
relator da proposta de revisão (REsp 1.785.861), o
"
condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal de proteção da família.
"

In casu
,
verifico que
a
recorrente
c
olacionou
aos autos
os seguintes

d
ocumentos
que, no meu entender, são aptos a
compro
v
a
r
a sua
carência de recursos: declaração de hipossuficiência
datada de
06/05/2021
, declaração de trabalho autônomo,
do qual aufere a
renda
média mensal de R$ 1.200,00
(Mil e duzentos reais)
, além de fotos em perfil de rede social
em seu nome,

comprovando
que trabalha com aluguel de painéis de decoração de festas infantis, de mesas e de cadeiras.

P
ortanto,
atento ao Princípio da Igualdade na acepção
aristotélica,
não
podemos
dar aos pobres o mesmo tratamento
concedido
aos ricos
(
sobretudo quando
relacionado aos
crimes contra a administração pública e de “colarinho branco”
)
,
quanto a indispensabilidade do pagamento da multa para fins de extinção da punibilidade
ou da progressão penal.

Concluo, dessa maneira, que,

sendo a parte
agravante
hipossuficiente, não
há
óbice à extinção de sua punibilidade,
sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de R$ 43.424,14 (Quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos).

Diante do exposto,
sem
maiores
delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
820
-
2
0
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADRIELI FRANCIELI NUNES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTA CRIMINAL. PENDÊNCIA. EXECUTADO HIPOSSUFICIENTE.

TEMA 931 DO STJ.
ALTERAÇÃO D
O
ENTENDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
V
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos
(
Tema 931
)
,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável. Cabia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

2.
Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa inteligência
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

3.
Nesse
diapasão
, foi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

4. S
endo a parte
agravante
hipossuficiente, não
há
óbice à extinção de sua punibilidade,
sem o pagamento da multa

5.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.